Tribunal: TJDFT
Processo: 0745843-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Empréstimo consignado. Alegação de fraude na portabilidade. Suspensão dos descontos. necessidade de dilação probatório. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para suspender descontos relativos a empréstimos consignados, impedir a inscrição do nome da recorrente em cadastros de inadimplentes e bloquear valores já pagos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. A concessão de medida liminar pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.
4. Se a instrução processual se revela imprescindível para esclarecer a ocorrência e a extensão da fraude relacionada à portabilidade de crédito consignado, deve ser confirmada a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0708478-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 25.07.2024; TJDFT, AI 0720369-36.2022.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/8/2022.